Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0735034-25.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JOIR ROCHA DE AGUIAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Considerando que os documentos juntados nos id’s 25895957 e 25895958 (inúmeros extratos bancários) revelam o potencial econômico dos apelantes, tendo em vista que não houve a suspensão/interrupção de suas atividades empresariais, constata-se que os recorrentes não se enquadram nas hipóteses de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão do referido benefício, formulado nas razões do apelo (id 25895944 - pág. 18). Intimem-se os recorrentes para comprovarem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator